Tribunal: TJES
Processo: 5001553-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001553-95.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO POR AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. PRONUNCIAMENTO TERMINATIVO. ATACÁVEL POR RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não merece reparo a decisão unipessoal que reconheceu falta de cabimento do recurso interposto.
2.
Não seria cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução, conforme art. 203, § 1º, do CPC.
3.
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001553-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI, JALINE IGLEZIAS VIANA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A, GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO

Advogado do(a) INTERESSADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Grasiele Marchesi Bianchi e Jaline Iglezias Viana
contra a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto diante da manifesta ausência de cabimento da espécie recursal eleita.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em suma, que o pronunciamento do juízo originário em sede de execução é recorrível por agravo de instrumento, inexistindo erro grosseiro.

A decisão monocrática, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

“O caso em questão desafia decisão monocrática, à luz do art. 932, III, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

In casu, almeja o recorrente a reforma da sentença que homologou os cálculos e pôs fim a fase executiva, fixando os honorários advocatícios da fase de conhecimento após a liquidação do julgado e determinou a expedição do ofício requisitório de precatório em favor da Exequente e de requisição de pequeno valor (RPV) em favor dos advogados.

Ocorre que o pronunciamento judicial que põe termo à fase satisfativa tem natureza de sentença, atacável por meio de recurso de Apelação Cível. Considera-se erro grosseiro a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, de modo a afastar a possibilidade de fungibilidade recursal.

Este tem sido o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: :

[...] Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, rel. ministro Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 26/11/2019)

[...] 4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).(REsp 1855034/PA – Rel. Min. Herman Benjamin – 2ª T – J. em 03/03/2020 - DJe 18/05/2020)

Também é o entendimento adotado neste e. Tribunal:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO DE EXECUÇÃO E DETERMINA A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. O recurso cabível contra a sentença que extingue o processo com fulcro nos arts. 924, II, c/c 925, ambos do novo Código de Processo Civil, e determina a requisição de RPV contra a Fazenda Pública, é a apelação cível, não sendo possível reconhecer a fungibilidade recursal com o agravo de instrumento. (TJ-ES - AI: 00211729720188080024, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 30/07/2019, PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

Portanto, não tendo sido a sentença atacada pelo recurso apropriado, há de se reconhecer a inadequação da via eleita e ser negado seguimento ao presente recurso com supedâneo no entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais razões, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento. [...]”

Conforme se observa, a decisão monocrática concluiu pela inadequação da via recursal eleita para atacar o pronunciamento exarado pelo juízo de origem que homologou os cálculos, fixou a verba honorária e pôs fim à fase executiva, determinando a expedição de RPV.

Isso porque Apelação Cível seria o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório.

Importante destacar, como já feito por ocasião do não conhecimento do agravo de instrumento, que não seria cabível o recurso de agravo contra a referida decisão, haja vista a sua natureza terminativa, colocando fim à execução, conforme art. 203, § 1º, do CPC.

Esse entendimento também foi adotado pelo c. STJ, vejamos:

[...]
O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.
3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1902533 PA 2020/0281030-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Publicação: DJe 24/05/2021)

Diante de tais razões, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé à parte recorrente por entender, por ora, que os recursos manejados ainda se enquadram no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão dia 08/08/2023